Tribunal: TJSP
Processo: 1060425-45.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
APELAÇÃO. Ação anulatória de ato Administrativo c.c. pedido de tutela de urgência. Distribuição, em vias e logradouros públicos, de folhetos, panfletos ou qualquer tipo de material impresso veiculando mensagens publicitárias. Ação tendente à desconstituição do AIIM. Sentença de improcedência. Confirmação.
1. Preliminar. Cerceamento de defesa e imputação do ônus da prova ao réu. Afastamento. A

Ementa:
APELAÇÃO. Ação anulatória de ato Administrativo c.c. pedido de tutela de urgência. Distribuição, em vias e logradouros públicos, de folhetos, panfletos ou qualquer tipo de material impresso veiculando mensagens publicitárias. Ação tendente à desconstituição do AIIM. Sentença de improcedência. Confirmação.
1. Preliminar. Cerceamento de defesa e imputação do ônus da prova ao réu. Afastamento. A autora não colacionou cópias dos autos de infração das multas alegadas, e tampouco cópias dos panfletos publicitários. Informações apresentadas na petição inicial e nas Guias de Arrecadação que demonstram acesso da demandante aos Autos de Infração. Instada a produzir provas, a recorrente informou não pretender produzir qualquer prova adicional, por considerar suficientes as provas e argumentos já apresentados nos autos. Cabia à parte autora, no prazo que tinha disponível, apresentar os documentos faltantes, ou solicitar ao magistrado a intervenção para obtê-los, entretanto, optou por manter-se inerte na produção da referida prova, inexistido o alegado cerceamento de defesa. Responsabilidade pela produção das referidas provas da demandante, e não do Município de são Paulo.
2. Mérito. Conduta enquadrada no artigo 26 da Lei do Município de São Paulo no 14.517/2007, alterada pelo artigo 1o da Lei 14.583/2007, regulamentada pelo artigo 2o Decreto 59.172/2020. Distribuição de publicidade impressa em vias e logradouros públicos. Imposição de multa, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada infração, ao beneficiário da divulgação do produto ou serviço.
3. Recorrente que insiste na tese de que a publicidade se deu à mingua de sua ciência e no interesse de corretor de imóveis, pessoa física. Tese não comprovada, à luz do art. 373, I, do CPC. Lei que atribui responsabilidade ao beneficiário da divulgação, não exigindo que seja ele o ordenador da distribuição do material publicitário.
4. Ato administrativo que goza de presunção de legalidade, não afastada pela autora. Sentença de improcedência confirmada. Majoração da honorária, à luz do art. 85, § 11, do CPC.
5. Sentença mantida. Apelo não provido.